Tribunal: TJES
Processo: 5020084-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020084-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILCEMAR BARRETO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 01ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a prisão preventiva. Sustenta-se excesso de prazo e desproporcionalidade da custódia, especialmente após o Ministério Público e, posteriormente, o próprio Juízo de origem manifestarem-se pela desclassificação do delito inicialmente imputado.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do delito e o encerramento da instrução configuram excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — subtração de veículo mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, fuga em alta velocidade, manobras perigosas e colisão deliberada contra viatura policial — justifica a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

4. A fundamentação da prisão preventiva não se limita à capitulação jurídica, razão pela qual a posterior desclassificação para delito não afeto ao Tribunal do Júri não gera soltura automática, permanecendo presentes elementos concretos de periculosidade social.

5. A reiteração delitiva e as condenações anteriores do paciente constituem fundamento idôneo para manutenção da custódia, conforme jurisprudência consolidada do STF.

6. Não há excesso de prazo, pois a instrução criminal encontra-se encerrada e já houve decisão desclassificatória proferida em 26/11/2025.

7. A alegada desproporcionalidade da medida não pode ser analisada mediante juízo prognóstico sobre pena ou regime, dada a necessidade de avaliação posterior das circunstâncias judiciais, inexistindo violação ao princípio da homogeneidade segundo entendimento do STJ.

8. Ausente constrangimento ilegal evidente, inviável a concessão de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A desclassificação do delito inicialmente imputado não implica, por si só, o afastamento da prisão preventiva quando persistem elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

3. A reiteração delitiva e condenações anteriores justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Não há excesso de prazo quando a instrução está encerrada e os atos processuais avançam regularmente.

5. A análise de proporcionalidade da prisão preventiva frente ao possível regime de pena não pode ser realizada por juízo de mera suposição na via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, arts. 59, 121 §2º VII c/c art. 14 II; art. 157 §2º-A I; art. 163 parágrafo único I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STF, HC 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020084-64.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

P
ACIENTE:
GILCEMAR BARRETO DA SILVA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GILCEMAR BARRETO DA SILVA

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que, nos autos nº 0002392-45.2023.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo e a desproporcionalidade da medida extrema, sob o argumento de que,
(i)
em sede de alegações finais, o próprio Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para delitos de menor potencial ofensivo, requerendo, inclusive, o deslocamento da competência do Tribunal do Júri para uma das Varas Criminais residuais; e
(ii)
“
Os fundamentos que outrora poderiam justificar a prisão para a garantia da ordem pública, com base na gravidade abstrata de uma tentativa de homicídio, não mais subsistem
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17151810.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17222867, pela
denegação
da ordem.

No ID 17307805, a parte impetrante informa a existência de fato superveniente, consubstanciado na decisão do Juízo de primeiro grau, que desclassificou a infração para outra que não de competência do Tribunal do Júri, remetendo os autos a uma das Varas Criminais da Comarca, com competência residual.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente fora anteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, II, art. 157, § 2º-A, I e art. 163, parágrafo único, I e III, todos do Código Penal (ID 17148229).

A despeito da argumentação defensiva acerca da manifestação ministerial pela desclassificação do delito contra a vida e posterior desclassificação pelo Juízo de origem (ID 83850326 do processo referência), é imperioso destacar que a custódia cautelar do paciente não se alicerça exclusivamente na capitulação jurídica, mas sim na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delituosa.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante após, em tese, subtrair, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo Fiat Strada, placa MSA-3782, pertencente à vítima Benedito Lopes Sousa.

Com efeito, o cenário se agravou consideravelmente durante a fuga, quando o paciente, ao ser interceptado na Rodovia do Sol, teria empreendido alta velocidade, realizado manobras perigosas e, ao se deparar com um bloqueio policial, acelerado o veículo em direção à guarnição e à viatura RP 5374, que estava no ponto de bloqueio, e colidiu contra ela em alta velocidade, causando danos ao bem público.

Tal conduta, independentemente da futura classificação jurídica definitiva, denota um desapreço acentuado pela ordem pública e pela integridade física dos agentes estatais e de terceiros, justificando a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Assim, embora o Juízo de primeiro grau tenha desclassificado o delito “
para outra que não de competência do Tribunal do Júri
”, não obstante relevante, não possui o condão de gerar a soltura automática do paciente, notadamente porque remanescem nos autos imputações de gravidade concreta elevada.

Ademais, o paciente possui histórico de registros criminais, conforme se depreende da certidão de execução penal acostada na origem, motivo pelo qual fundamentou o Juízo de origem que “
o acusado é condenado da justiça, possui duas condenações, o que demonstra que tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a mantença da prisão para a garantia da ordem pública, havendo risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo
” (ID 77129277 do processo referência).

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

No que tange ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada, tendo sido inclusive proferida decisão desclassificatória em 26/11/2025.

Por fim, quanto à tese de desproporcionalidade da prisão em relação ao provável regime de pena a ser fixado, entendo que tal exercício de prognose é temerário nesta via estreita. A definição da pena e do regime prisional depende da análise de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), reincidência e outras variáveis que somente serão sopesadas na sentença.

Aliás, em relação ao princípio da homogeneidade, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.